Tribunal: TJMT
Processo: 0010842-26.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010842-26.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO MOREIRA CURVO - CPF: 201.732.297-00 (APELANTE), NILZA MARIA DE BARROS ALMEIDA CURVO - CPF: 406.540.791-53 (ADVOGADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0001-06 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), WANIA PATRICIA FERNANDES DE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 802.097.501-20 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), TAUAN FIORIN GEBIN - CPF: 018.920.991-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUE PRESCRITO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória fundada em cheque prescrito emitido em 2005, reconhecendo o crédito de R$ 73.684,20 e constituindo título executivo judicial em favor da autora.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve irregularidade de representação processual apta a ensejar a nulidade da sentença; e (ii) saber se houve má prestação de serviços pela parte autora que justificasse a aplicação da exceção do contrato não cumprido, afastando a exigibilidade do cheque apresentado como prova escrita.

III. Razões de decidir

3. A alegação de irregularidade de representação processual foi afastada, por ausência de prejuízo e inércia do patrono ao não formalizar renúncia válida.

4. O cheque prescrito é título idôneo para embasar ação monitória, cabendo ao devedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. A prova oral e documental revelou que os serviços prestados foram devidamente executados, sendo o pagamento reconhecido pelo emitente. A documentação apresentada para justificar alegado prejuízo é posterior à data da colheita e do cheque, não se prestando a elidir a obrigação.

6. A tese da exceção do contrato não cumprido não foi comprovada, restando ineficaz para afastar a exigibilidade do débito representado pelo cheque.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de formalização válida da renúncia do patrono impede o reconhecimento de nulidade por irregularidade de representação, salvo demonstração de prejuízo. 2. A exceção do contrato não cumprido, para ser acolhida, exige prova inequívoca de inadimplemento da obrigação pela parte autora, a qual deve ser produzida pelo devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO AUGUSTO MOREIRA CURVO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação monitória (Proc. no 0010842-26.2006.8.11.0041), ajuizada pela AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA contra o apelante, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor líquido de R$ 73.684,20, com correção monetária pelo índice INPC desde a data prevista para pagamento e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (cf. Id. no 285797393).

No recurso, o Apelante alega preliminarmente nulidade da sentença por irregularidade de representação processual, sustentando que desde 28 de maio de 2021 estava sem advogado constituído nos autos, tendo o Dr. Willian Khalil renunciado aos poderes outorgados. (cf. id. no 285797854)

Sustenta que o r. juízo deveria ter intimado pessoalmente a parte para regularizar sua representação processual, não sendo suficiente a intimação do advogado que não mais detinha poderes para representá-lo. No mérito, alega má valoração da prova, sustentando que os serviços de manutenção das colheitadeiras não foram prestados a contento, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja declarada a nulidade da sentença com reabertura dos prazos desde 28/05/2021, ou subsidiariamente, seja julgada improcedente a ação monitória.

Nas contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos recursais, sustentando a validade da representação processual e a correta valoração das provas, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. id. no 285797858).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO AUGUSTO MOREIRA CURVO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação monitória, ajuizada pela AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA contra o apelante, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial no valor de R$ 73.684,20 (cf. Id. no 152524204).

Extrai-se da exordial que a Agro Baggio Máquinas Agrícolas Ltda ajuizou a presente demanda monitória em desfavor de Antonio Augusto Moreira Curvo, requerendo a constituição de título executivo judicial com base em cheque prescrito no valor atualizado de R$ 73.684,20, referente ao cheque no 851777, decorrente de contrato particular de manutenção e compra e venda de peças para máquinas agrícolas.

Devidamente citado, o Requerido, ora Apelante, apresentou embargos à monitória, alegando que a embargada não entregou as máquinas aptas às colheitas, sustentando má prestação de serviços e postulando a improcedência da ação com fundamento na exceção do contrato não cumprido.

Após regular trâmite do feito, que se estendeu por quase duas décadas, incluindo anulação da primeira sentença pelo Tribunal de Justiça e realização de audiência de instrução, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“As partes estão representadas nos autos e o feito se encontra instruído, razão pela qual passo ao seu julgamento de mérito, conforme me permite o artigo 12, §2o, inciso VII (Meta 02-CNJ), do Código de Processo Civil.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia em verificar a existência ou não da prestação de serviços que deu origem a emissão do cheque objeto da lide.

Incontroverso é o fato de que a presente ação está fundada em cheque prescrito, emitido pelo embargante, resta saber se o embargado tem o direito de exigir o pagamento do devedor, conforme estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios. Vejamos:

“Monitória – Cheques prescritos – Pedido monitório julgado procedente, rejeitando-se os embargos monitórios. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado do mérito – Preliminar rejeitada. Não é necessário declinar-se a causa subjacente da emissão do cheque prescrito na ação monitória –
O cheque prescrito é título bastante para instruir o procedimento monitório, que possui como requisito a prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme dispõe o artigo 700 do CPC – A ação monitória com base em cheques prescritos dispensa a indicação da causa de sua emissão
– O cheque representa instrumento de confissão de dívida, incumbindo ao emitente a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (art. 373, II, do CPC)– Alegação insubsistente da prática de agiotagem – Prova da inexigibilidade do débito não produzida – Sentença mantida – Recurso negado.” (TJ-SP - AC: 10041756020228260483 Presidente Venceslau, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 31/10/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023). Destaquei

Observa-se que, nos embargos o executado não questiona a emissão do cheque e a sua sustação, ele defende que houve má prestação de serviços realizados pela parte autora ora embargada.

Na exordial, a autora narra que pactuou com o requerido contratos particulares de manutenção e compra e venda de peças
.
O pagamento foi realizado com o cheque prescrito que instrui a inicial.

O embargante alega que contratou a empresa autora para fazer revisão de suas três colheitadeiras, pois se preparava para a colheita da safra 2004/2005. Contudo, as máquinas apresentaram defeitos mecânicos já no início da colheita de soja, razão pela qual foi obrigado a contratar os serviços de vizinhos para efetivar os trabalhos que suas colheitadeiras não puderam realizar.

Afirma ainda que sofreu prejuízos equivalentes a quantia de 1.051,04 sacas de feijão e soja, destinadas ao pagamento de arrendamento das máquinas de vizinhos. Assim, requer, em caso de ser condenado nesta ação, que seja abatido o valor de R$ 38.888,48, do valor pretendido. Diferença entre o pleiteado e o valor suportado pelo embargante.

A parte embargada, por sua vez, na impugnação, afirma que a prestação de serviços de revisão nas colheitadeiras ocorreu conforme contratado e que o embargado deveria ter proposto ação para discutir tais fatos, não somente nestes autos discutir que o cheque emitido tem origem em contrato não cumprido.

Em audiência de instrução, durante o depoimento do Sr. Antonio Augusto Moreira Curvo. O advogado perguntou quando foi realizada a colheita, ele respondeu que em janeiro/fevereiro. O advogado perguntou, por que então o cheque foi emitido em março de 2005, se as máquinas não estavam trabalhando? Ele respondeu que emitiu o cheque de pagamento porque foi obrigado.

Nota-se que é um dado extremamente relevante para o deslinde da causa. Isso porque, o alegado pelo embargante é de que as máquinas não trabalharam na colheita que ocorreu em janeiro/fevereiro, mas o cheque de pagamento foi emitido em março. Ou seja, o embargante deveria ter apresentado provas de seus prejuízos junto à embargada e não emitido o cheque para pagamento.

Ademais, na audiência de instrução, a testemunha informou que naquele período, dias chuvosos, ocorreu perda de plantio, dificuldade nas colheitas e gerou prejuízos aos produtores. Além disso, o Sr Alencar disse que o Sr. Antonio pediu prazo para pagar o débito, por isso o cheque era pré-datado para 20/09/2005 e que buscou por diversas vezes resolver a situação com o Sr. Antonio antes de ajuizar a presente ação.

Pelo Id. 53383459 – pág. 10 o embargante apresenta o recibo emitido em favor do Sr. Walmor Bonetti pago com 420 sacas de soja, pelos serviços de colheitadeira realizada no mês de fevereiro do corrente ano, da safra 2005/2006. Todavia, o recibo está datado em 28/02/2006.

Na pág. 11 consta o recibo em favor do Sr. Vanir Provence Rogeri pago com a quantia de 631,04 sacas de soja, pelos serviços de colheitadeira, no período correspondente à segunda quinzena do mês de fevereiro de 2006. No entanto, o cheque em questão se refere ao ano de 2005, colheita de janeiro/fevereiro.

Dessa forma, o embargante não logrou comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, com base no artigo 373, inciso II, do CPC, a procedência da ação é medida de rigor.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. Conforme a Súmula 531 do STJ, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra a emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Cheques sustados pela emitente.
Caso em que a parte ré não logrou comprovar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.
APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70082937160 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2019) – destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE SUSTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO MOTIVO.
Não comprovada a existência de desacordo comercial a justificar que o cheque seja sustado, não há que se falar em inexigibilidade do título extrajudicial, dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7002075-63.2021.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 25/04/2023” (TJ-RO - AC: 70020756320218220002, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 25/04/2023) – destaquei

Ademais, quanto ao pedido do embargante para que seja abatido o valor de R$ 38.888,48, do valor pretendido. Diferença entre o pleiteado e o valor suportado pelo embargante. Tenho que tal pedido é improcedente, pois, como visto acima, os recibos são de 2.006 e o cheque cobrado é de 2.005.

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos Monitórios, por consequência, com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2o do CPC,
CONSTITUO
de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de R$ 73.684,20 (setenta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data prevista para pagamento, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do CPC.

Com o trânsito em julgado,
intime-se a autora a dizer se tem interesse na execução da sentença, fazendo o requerimento na forma do artigo 523 do CPC, no prazo de quinze (15) dias, e, após, INTIME-SE a devedora (art. 513, §2o IV do CPC) para pagamento do débito, sob pena de multa e honorários advocatícios relativo à fase de cumprimento de sentença previsto no artigo 523 do CPC.

Proceda a retificação no registro e autuação deste feito, para fazer constar o nome da ação como execução/cumprimento de sentença.

Inconformado com o desfecho dado à lide, Antonio Augusto Moreira Curvo interpôs o presente Apelo, sustentando preliminarmente a nulidade da sentença por irregularidade de representação processual, ao argumento de que desde 28 de maio de 2021 não possuía advogado regularmente constituído nos autos, devendo ter sido intimado pessoalmente para sanar o vício. Subsidiariamente, no mérito, reitera a tese da exceção do contrato não cumprido, alegando má prestação de serviços pela apelada e postulando a improcedência da ação monitória.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve irregularidade de representação processual capaz de macular a validade da sentença e, superada tal questão, se procede a alegação de má prestação de serviços apta a ensejar a aplicação da exceção do contrato não cumprido, afastando a exigibilidade do cheque que lastreia a presente ação monitória.

DA IRREGULARIDADE PROCESSUAL

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, referente à alegada irregularidade de representação processual, a pretensão não merece guarida. A análise da matéria demanda a aplicação direta dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, consagrados no ordenamento jurídico pátrio, bem como do postulado "
pas de nullité sans grief
", segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

Conforme dispõe o artigo 282, §1o, do Código de Processo Civil, "
o reconhecimento da nulidade depende da demonstração de prejuízo
". No caso em exame, o apelante não apresentou qualquer elemento probatório que evidenciasse prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade de representação processual. A mera alegação abstrata de vício, desacompanhada da demonstração de efetivo gravame, não tem o condão de macular a validade dos atos processuais praticados.

Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal,
vide:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ÓBITO DA PARTE. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA BOA-FÉ. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que suspendeu o processo de cumprimento de sentença para regularização da representação processual em razão do falecimento da parte.

II. Questão em discussão

2. Analisar se é cabível a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da parte, com efeitos retroativos.

III. Razões de decidir

3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, o que não se verifica.

4. Os atos praticados sem ciência do falecimento, de boa-fé, podem ser ratificados, afastando-se a nulidade.

5. A suspensão do processo visa assegurar o devido processo legal e não representa prejuízo às partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A nulidade dos atos processuais em razão do falecimento da parte depende da demonstração de prejuízo. 2. Atos praticados de boa-fé podem ser convalidados pelos sucessores, não havendo nulidade automática.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, §1o, 313 e 314; CC, arts. 662, p.u., e 689.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.988.810/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 15.08.2022, DJe 17.08.2022.

(N.U 1016368-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)”

A análise detida dos autos revela que o advogado Willian Khalil, em 28 de maio de 2021, meramente requereu sua "exclusão/desabilitação" dos autos, mencionando a juntada de substabelecimento que, contudo, não acompanhou a respectiva petição. Instado pelo juízo a apresentar a documentação necessária para apreciação do pedido - seja substabelecimento com reservas ou comunicação formal de renúncia -, o causídico quedou-se inerte, não atendendo à determinação judicial.

No caso em análise, não houve comunicação formal de renúncia que pudesse gerar os efeitos pretendidos pelo apelante, permanecendo o advogado vinculado ao patrocínio da causa nos termos do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, cujo artigo 12 estabelece que "
o advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os feitos, sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte
".

Embora reconheça a necessidade de intimação pessoal da parte quando configurada efetiva irregularidade de representação, tal orientação pressupõe a existência de vício real e demonstração de prejuízo, e não meramente alegado sem suporte documental adequado.

Diante disso não acolho a preliminar de nulidade da sentença.

DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, no que tange ao mérito da insurgência recursal, centrado na alegação de má prestação de serviços e consequente aplicação da exceção do contrato não cumprido, melhor sorte não assiste ao apelante. A instrução probatória revelou inconsistências significativas na narrativa defensiva que comprometem irremediavelmente a credibilidade da tese sustentada.

Durante a audiência de instrução, o próprio apelante, em depoimento pessoal, admitiu que a colheita ocorreu em janeiro e fevereiro de 2005, mas que emitiu o cheque de pagamento em março do mesmo ano. Questionado sobre o motivo de ter emitido a cártula se as máquinas supostamente não estavam funcionando adequadamente, declarou textualmente que "
emitiu o cheque de pagamento porque foi obrigado
". Esta declaração, por si só, revela a fragilidade da argumentação defensiva, pois se efetivamente houvesse má prestação de serviços que prejudicasse a colheita, seria ilógico e contrário à experiência comum que o devedor emitisse espontaneamente cheque pré-datado para pagamento posterior.

A cronologia dos fatos demonstra ainda maior inconsistência na versão apresentada pelo apelante. Se os serviços foram prestados em outubro de 2004, a colheita ocorreu em janeiro e fevereiro de 2005, e os alegados problemas já eram conhecidos neste período, não se justifica que, posteriormente, em março de 2005 tenha sido emitido cheque. A conduta do apelante revela, na verdade, reconhecimento tácito da adequação dos serviços prestados e da exigibilidade da obrigação assumida.

A documentação apresentada pelo embargante para comprovar os alegados prejuízos também não resiste a exame mais acurado.

Colaciono os recibos juntado em Id. 285797370- página 10 e 11:

“Recebi do Sr. Antonio Augusto Moreira Curvo, CPF 201 732 297-00, a quantia de 420 (quatrocentas e vinte) sacas de soja, pelos serviços que prestei em sua lavoura, localizada no município de Sorriso/MT, com colheitadeira de minha propriedade, na colheita realizada no mês de
fevereiro do corrente ano
, da safra 2005/2006. Declaro, outrossim, que a quantia acima corresponde a 6% (seis por cento) sobre o total de sacas de soja que minha máquina colheu para ele.

Sorriso, 28 de
Fevereiro de 2006.
”

“RECI

Recebi do Sr. Antonio Augusto Moreira Curvo, CPF n° 201 732 297-00, a quantia de 631,04 (seiscentos e trinta e uma vírgula quatro) sacas de soja, pelos serviços prestados por minhas colheitadeiras - SLC 7200 e SLC 6 200 - em sua lavoura, localizada no município de Nobres/MT, no período correspondente à segunda quinzena
do mês de Fevereiro de 2006
. Declaro, outrossim, que a quantia acima corresponde a 8% (oito por cento) sobre o total de sacas que minhas máquinas colheram para ele.

Nobres, 28 de Fevereiro de 2006”.

Logo, resta evidente que os recibos juntados aos autos, emitidos em favor dos senhores Walmor Bonetti e Vanir Provence Rogeri, referem-se a serviços de colheitadeira realizados em fevereiro de 2006, correspondentes à safra 2005/2006, quando o cheque objeto da presente ação refere-se ao ano de 2005 e à colheita de janeiro/fevereiro do ano de 2005.

Esta discrepância temporal não foi adequadamente explicada pelo apelante, comprometendo a força probatória dos documentos apresentados.

Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, compete àquele que a invoca demonstrar de forma inequívoca o descumprimento das obrigações pela parte contrária. Tratando-se de embargos à ação monitória, este ônus assume contornos ainda mais rigorosos, pois o embargante deve elidir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade que emana do título de crédito apresentado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 531, estabelece que "e
m ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
". Esta orientação jurisprudencial reconhece que o cheque prescrito constitui prova escrita suficiente para instruir o procedimento monitório, cabendo ao devedor, uma vez embargada a ação, demonstrar a inexigibilidade do débito.

No presente caso, o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus probatório.

As alegações de má prestação de serviços, embora articuladas de forma genérica, não encontraram respaldo na prova oral produzida nem na documentação acostada aos autos. Ao contrário, a prova testemunhal revelou que no período da colheita houve adversidades climáticas que afetaram genericamente os produtores da região, circunstância externa que não pode ser imputada à prestação de serviços da empresa apelada.

Ademais, a testemunha Alencar esclareceu que o próprio apelante solicitou prazo para pagamento, motivo pelo qual o cheque foi pré-datado para 20 de setembro de 2005, e que a empresa apelada buscou por diversas vezes resolver amigavelmente a situação antes de ajuizar a presente ação. Este comportamento da credora não se coaduna com a postura de quem prestou serviços inadequados, reforçando a conclusão de que os serviços foram realizados a contento.

A exceção do contrato não cumprido, instituto de direito material previsto no artigo 476 do Código Civil, pressupõe a demonstração inequívoca de que uma das partes não cumpriu sua prestação em contrato bilateral, autorizando a outra a suspender o cumprimento de sua própria obrigação. Contudo, para sua aplicação, é indispensável prova robusta e convincente do inadimplemento, que no caso em análise não se fez presente.

Importante destacar ainda que a controvérsia sobre eventual falha na prestação de serviços, se efetivamente existente, deveria ter sido objeto de ação autônoma, com produção probatória específica e adequada, incluindo eventual perícia técnica nas máquinas. A discussão incidental nos embargos à ação monitória, sem a produção de prova técnica especializada, revela-se insuficiente para elidir a presunção de exigibilidade que emana do título de crédito apresentado.

Neste panorama, a sentença analisou com acuidade as provas produzidas, aplicou corretamente as normas pertinentes e chegou a conclusão juridicamente adequada ao caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor da apelada no valor de R$ 73.684,20, com os acréscimos legais determinados.

Mantida a sentença favorável à ora Apelada, e considerando o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte nas contrarrazões, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Desse modo, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025